Tribunal: TJMT
Processo: 1021754-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021754-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (AGRAVANTE), WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA - CPF: 627.542.971-20 (AGRAVANTE), ERIKA ANTUNES LACERDA - CPF: 290.434.331-87 (AGRAVANTE), WENDELL SANCHEZ LACERDA - CPF: 007.080.516-42 (AGRAVANTE), MIRIAN SANCHEZ LACERDA GOLEMBIOUSKI - CPF: 910.896.706-72 (AGRAVANTE), MARYLAND SANCHEZ LACERDA PEDRONI - CPF: 796.272.426-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA PEREIRA SOARES SANCHEZ LACERDA - CPF: 785.190.041-72 (AGRAVANTE), EDWARD ROBINSON LACERDA - CPF: 460.185.576-49 (AGRAVANTE), LILLIAN SANCHEZ LACERDA MORAES - CPF: 491.417.406-53 (AGRAVANTE), JOANA MARIA DA SILVA - CPF: 022.850.331-09 (AGRAVADO), ROSENILDA MARIA DA SILVA CARMO - CPF: 038.479.731-85 (AGRAVADO), EDILEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 942.141.231-15 (AGRAVADO), ANGELA MARIA DA SILVA GOMES - CPF: 002.735.471-78 (AGRAVADO), NOEMI DA SILVA - CPF: 882.910.811-15 (AGRAVADO), GEDEON BENEDITO DA SILVA - CPF: 569.389.181-04 (AGRAVADO), KEUCIONE DA SILVA - CPF: 972.091.801-25 (AGRAVADO), CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 839.748.221-00 (AGRAVADO), ISAIAS BENEDITO DA SILVA - CPF: 487.810.961-00 (AGRAVADO), FRANCISCO BENEDITO DA SILVA - CPF: 329.309.091-53 (AGRAVADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO), ESPOLIO DE EDWARD PEREIRA DE LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS PATRONOS QUE ATUARAM NA CAUSA EM CONJUNTO COM O ADVOGADO QUE ALEGADAMENTE SUBTRAIU A IMPORTÂNCIA PARA BENEFÍCIO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ALEGADAMENTE EXISTENTE ENTRE ELES – TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO PREENCHIDAS – PRELIMINARES REJEITADAS – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CÔNJUGES DOS RÉUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELAS – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese em que o prazo prescricional da pretensão autoral começa a contar da data da ciência do dano alegado, cabe ao requerido, ao arguir a ocorrência da prescrição, demonstrar que o conhecimento do dano ocorreu em data distinta, pois à mingua de prova que refute o alegado pelo autor, não há falar em prescrição. 2. Ainda que os advogados contratados pelo autor não tenham constituído sociedade advocatícia sob os aspectos formais ou apenas no plano fático, deve ser admitida sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide se a exposição inicial atribui à suposta sociedade por eles alegadamente composta a responsabilidade pela retenção indevida de valores, já que as condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, à luz da exposição fática da inicial. 3. A extinção do feito em relação a uma das partes incluídas no polo passivo da lide deve ser acompanhada da fixação de honorários advocatícios em favor do seu patrono, a serem suportados pela parte autora, que incluiu o incluiu indevidamente no polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO SILLAS LACERDA e sua esposa WILSA SOUSA ITACARAMBI LACERDA, WENDELL SANCHEZ LACERDA e sua esposa CLÁUDIA PEREIRA SOARES SANCHEZ LACERDA, e pelos demais herdeiros do Espólio de Edward Pereira de Lacerda, a saber, ÉRIKA, MARYLAND, EDWARD ROBINSON e LILLIAN LACERDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Danos Morais
”

(Proc. no 0002402-96.2014.8.11.0029 – Código 46508), ajuizada contra o agravante Paulo Sillas Lacerda, contra Wesley Sanches Lacerda e contra o Espólio de Edward Pereira de Lacerda, por LUIZ BENEDITO DA SILVA, processualmente sucedido pelos seus herdeiros JOANA MARIA DA SILVA, ROSENILDA MARIA DA SILVA CARMO, EDILEUZA MARIA DA SILVA, ÂNGELA MARIA DA SILVA GOMES, NOEMI DA SILVA, GEDEON BENEDITO DA SILVA, KEUCIONE DA SILVA, CELIA MARIA DA SILVA, ISAIAS BENEDITO DA SILVA e FRANCISCO BENEDITO DA SILVA, ao sanear o feito, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas corrés Wilsa e Erika Lacerda, excluindo-as do feito e o extinguindo sem resolução do mérito em relação a elas, mas rejeitou a arguição similar do corréu Paulo Sillas Lacerda, por entender que, “
apesar de o requerido alegar que não teria sociedade de advogados com o pai
”, o falecido Edward Pereira de Lacerda, “
é possível verificar seu nome do contrato de sociedade nas folhas 437-438 dos autos, inclusive, com sua assinatura com firma reconhecida
”, e, além disso, “
apesar de do dizer que não atuou no processo trabalhista
” nos autos do qual o autor afirma ter ocorrido indevida retenção/apropriação de valor de alvará judicial, “
vê-se ainda que na petição inicial constou seu nome como advogado peticionante, bem como na procuração de fl. 39
”.

A r. decisão agravada ainda rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva em relação à pretensão à indenização por danos morais e a prejudicial de prescrição, anotando, neste último aspecto, que “
o autor somente tomou ciência
(do suposto ato lesivo)
após ir na Vara do Trabalho e ficar sabendo que, há muitos anos, o pai dos requeridos havia levantado o valor
”, e que, sendo assim, não havia falar em decurso do prazo prescricional; por fim, fixou “
como pontos controvertidos desta demanda a existência se houve ou não o repasse dos valores ao autor, a existência ou não do dano moral e seu montante
”, e determinou a intimação das partes para indicar o interesse na produção de provas (cf. Id. no 59606431 - Pág. 62/64 dos autos de origem).

Os agravantes pontuam, de início, que o autor Luiz Benedito da Silva era cliente do falecido advogado Edward Pereira de Lacerda, pai dos réus/agravantes Paulo Sillas e Wesley, aduzem que o autor, antigo cliente, ajuizou a ação de “
Cobrança c/c Danos Morais
” afirmando que, em 27/09/2007, o falecido causídico “
levantou os valores pertencentes ao requerente e não repassou ao cliente
”, e assevera que, já na contestação, arguiram ilegitimidade passiva das corrés “
Érika e Wilsa, casadas em comunhão parcial de bens com os filhos do Sr. Edward, Edward Robson e Paulo Lacerda
”, “
ausência de sociedade advocatícia entre Edward, Wesley e Paulo Lacerda
”, e, ainda que, “
mesmo que houvesse sociedade de fato e má-fé do Dr. Edward, os demais sócios
(os filhos Paulo Sillas e Wesley)
não poderiam ter seus bens particulares atingidos, seja por não terem prestado serviços ao Sr. Luiz, seja por não terem se beneficiado dos valores
”, prescrição da pretensão indenizatória pelo decurso do prazo trienal do art. 206, §3o, do Código Civil, e, por fim, ilegitimidade passiva “
em relação a danos morais, vez que o único que poderia ser condenado, caso comprovado qualquer ilícito, seria o próprio Dr. Edward, já que os herdeiros não cometeram
(qualquer ato ilícito gerador de indenização por)
danos morais
”, sobrevindo, porém, a decisão agravada (sic – cf. Id. no 111687497 - Pág. 7/8).

Afirmam desacerto técnico da r. decisão agravada “
ao não arbitrar honorários sucumbenciais em favor
(dos)
advogados
” das corrés Érika e Wilsa, excluídas da lide, e “
ao não reconhecer a ilegitimidade passiva direta dos Sr. Wesley e Paulo Lacerda, por ausência de sociedade advocatícia e ausência de pedido de desconsideração da sociedade que sequer poderia abarcar o patrimônio dos sócios se existisse
”, ao repelir a tese de “
ilegitimidade dos herdeiros em relação a danos morais e a prescrição do valor cobrado
”, e, ainda, “
ao não fixar como ponto controvertido, a data da ciência do Sr. Luiz, do depósito dos valores na reclamação trabalhista
” (sic – cf. Id. no 111687497 - Pág. 14).

Alegam que, “
conforme certidão emitida pela OAB e juntada com a contestação do Dr. Paulo Lacerda, o mesmo nunca possuiu sociedade advocatícia para com os Srs. Wesley e Edward,
(já que)
eles chegaram a tentar implementar uma sociedade, cujo contrato com firmas reconhecidas
(foi juntado)
a estes autos, mas desistiram, visto que cada um atuava de uma forma e em áreas diversas
”, de modo que, “
inexistindo sociedade registrada, não há que se falar em responsabilidade societária dos Srs. Wesley e Paulo
”, sendo evidente a ilegitimidade de ambos para responder, na qualidade de sócios de uma inexistente sociedade advocatícia, a pretensão ressarcitória deduzida pela parte autora.

Ainda nesse ponto, insistem em que, “
mesmo que existisse uma sociedade,
(...)
, esta teria acabado com a saída do Sr. Wesley, que é promotor de justiça há mais de 20 (vinte) anos, somado a morte do Sr. Edward em 2008, e os sócios só seriam responsáveis, por mais cinco anos, o que ocorreu em 2013, antes do protocolo da presente ação
”, e que, sob outro prisma, “
os sócios e seus patrimônios não se confundem com a sociedade (artigo 49 -A, CC), além do que, que só respondem no lugar da sociedade, os sócios que praticarem fraude ou se beneficiarem da mesma (artigo 50, CC), o que não é o caso dos autos
”.

Repetem, por fim, a tese de ilegitimidade passiva de todos os herdeiros réus para responder à pretensão indenizatória por danos morais, “
uma vez que o único que poderia ser condenado, caso comprovado qualquer ilícito, seria o próprio Dr. Edward, já que os herdeiros não cometeram danos morais
”, e de que houve prescrição da pretensão autoral, dizendo, nesse derradeiro aspecto, que a demanda foi ajuizada “
apenas em 2014, quando não mais eram os herdeiros obrigados a manter documentos do Espólio, visto que o Dr. Edward havia falecido há seis anos
”, e que não é verdade que o autor não tinha conhecimento de que o falecido advogado “
havia recebido o valor
”, pois, segundo eles, “
a Secretária do Dr. Edward à época, afirma que avisou o Sr. Luiz na data em que o dinheiro fora liberado e que posteriormente este recebeu os valores diretamente do Dr. Edward
” (sic – cf. Id. no 111687497 - Pág. 32/33).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada a ilegitimidade passiva conforme suscitada nos autos, ou, no mérito, seja reconhecida e proclamada a prescrição da pretensão autoral, e, em todo caso, sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção do feito em relação às corrés Erika e Wilsa, e declarada a suspeição do MM. Juiz de 1o Grau; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 111687497 - Pág. 42/43).

A decisão vinculada ao Id. no 113622485 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os autores/agravados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 117245491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Luiz Benedito da Silva ajuizou a ação de “
Cobrança c/c Danos Morais
” dizendo que, nos idos de 1997, celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o escritório “
Advocacia Lacerda
”, tendo outorgado procuração aos advogados Paulo Sillas Lacerda (OAB/MT no 4.454-A), Wesley Sanches Lacerda (OAB/MT no 4.584) e Edward Pereira de Lacerda (OAB/MT no 4.578), para que patrocinassem seus interesses na ação “
Reclamatória Trabalhista
” (Proc. no 00013.2006.08623.00-3).

Segundo a inicial, julgado procedente o pedido formulado naquela demanda, a parte ré naquela lide foi condenada ao pagamento de R$ 56.855,02, “
valor que deveria ser descontado o honorários advocatícios no percentual de 20%, no entanto, o escritório na pessoa do Dr. Edward Pereira de Lacerda, levantou os valores pertencentes ao requerente e não repassou ao cliente, portanto o escritório apoderou ilicitamente o valor de R$ 45.484,01
” (sic – cf. Id. no 59606427 - Pág. 9/10 dos autos de origem).

A ação de “
Cobrança c/c Danos Morais
” foi ajuizada contra os advogados Paulo Sillas Lacerda e Wesley Sanches Lacerda, e contra o espólio de Edward Pereira de Lacerda, este representado pelo seu filho inventariante Paulo Sillas (primeiro réu), mas, em novembro/2014, considerando que, “
uma vez encerrado o inventário
(de Edward Pereira de Lacerda),
não
(havia)
mais falar-se na figura do espólio
”, o MM. Juiz presidente do feito ordenou ao autor que promovesse “
a devida emenda à inicial, fazendo constar, no polo passivo da presente ação, todos os herdeiros de Edward Pereira de Lacerda, sob pena de indeferimento da inicial
” (cf. Id. no 59606427 - Pág. 97 dos autos de origem).

Em resposta, o autor pediu retificação do polo passivo da lide para que nele fossem incluídos todos os herdeiros do falecido advogado patriarca, a saber, os dois filhos que já figuravam como réus (Paulo Sillas e Wesley Lacerda), e os herdeiros Stella Maris Lacerda Vieira, Líllian Sanches Lacerda Moraes, Edward Robinson Lacerda, Maryland Sanches Lacerda, Mirian Sanches Lacerda Golembiouski e Wendell Sanches Lacerda, o que foi prontamente deferido pelo MM. Juiz (cf. Ids. no 59606427 - Pág. 98/99 e 59606428 - Pág. 1 dos autos de origem).

Sucedeu, todavia, que os cônjuges dos herdeiros também foram incluídos no polo passivo da lide, passando a nele igualmente figurar Wilsa Itacarambi Lacerda, esposa de Paulo Sillas, José Vieira Júnior, marido de Stella Maris, Naime Márcio Marins Moraes, marido de Lílian, Érika Antunes Lacerda, esposa de Edward Robinson, e Cláudia Pereira Soares Sanches Lacerda, esposa da Wendell (cf. certidão vinculada ao Id. no 59606428 - Pág. 2/3 dos autos de origem).

Ato contínuo, em 24/06/2020 sobreveio pedido de habilitação dos herdeiros do autor Luiz Benedito da Silva, falecido em 02/02/2015, o que igualmente foi deferido pelo MM. Juiz sem maiores questionamentos (cf. Ids. no 59606430 - Pág. 94/96 e 59606431 - Pág. 33/34 dos autos de origem).

Em seguida, os réus apresentaram suas contestações com arguições preliminares e prejudiciais de mérito, que passo a examinar detida e separadamente.

O MM. Juiz rechaçou a prejudicial de prescrição sob os seguintes fundamentos:

“Da prescrição

Os requeridos alegam a ocorrência da prescrição, diante da afirmação de que o Autor teve ciência pela notificação expedida pelo Juiz da Vara do Trabalho às fls. 59 dos autos, informando da quantia depositada e disponível, ou seja, teve ciência em 11/09/2007, e portanto, referido prazo prescricional daí começa a se exaurir.

O Código Civil de 2002 estabeleceu regra de transição para a contagem do prazo prescricional. Dispõe o art. 2.028 que: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

No caso dos autos, o autor não teve ciência em 11.09.2007, conforme afirmado pelos requeridos, pois o AR juntado à fl. 59, retornou ao requerente com o status “mudou-se”.

Desta forma, o autor somente tomou ciência após ir na vara do trabalho e ficar sabendo que a muitos anos o pai dos requeridos havia levantado o valor, tomando ciência apenas em 30/10/2014.

E considerando que a ação foi protocolada em 30.10.2014, ainda que regida pela regra da Lei anterior, não operou-se a prescrição, pelo qual afasto a preliminar a arguida”.

Como se vê, o ponto nevrálgico da opção pela rejeição da prejudicial é a definição do termo inicial do prazo prescricional na data da alegada ciência, pelo autor, sobre a alegadamente indevida retenção/apropriação de valores pelo falecido advogado, em 04/08/2014.

A tese recursal, porém, é ancorada na assertiva meramente retórica de que
“
a Secretária
(do escritório)
informou o Sr. Luiz de que o dinheiro estava disponível
”, o que eles próprio dizem deveria ser definido como ponto controvertido, para que pudesse ser objeto de produção de prova oral; além disso, não consta das razões recursais nem mesmo indicação aproximada da época em que isso teria ocorrido, daí porque não se pode falar, pelo menos não diante do atual quadro probatório, em proclamação da prescrição, devendo ser mantida a r. decisão agravada nesse particular.

Quanto à
ilegitimidade “
ad causam
”, relembro que, conforme pacífica jurisprudência pátria, “
as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas ‘
in status assertionis
’, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
” (AgInt no AREsp n. 1.141.325/SP).

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. (...) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. CONTRATOS DISTINTOS. DANO. CONDUTA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. TERCEIRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 4. De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.964.337/RJ – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. (...) 2. A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.003.195/GO – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 25/4/2022, DJe de 24/5/2022).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. (...) 6. As condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo” (STJ -4a Turma – REsp n. 1.842.613/SP – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22/3/2022, DJe de 10/5/2022).

No caso, o autor menciona a participação dos corréus Paulo Sillas e Wesley Lacerda porque lhes outorgou poderes de representação processual na aludida ação trabalhista, e, conquanto atribua conduta ilícita (retenção indevida de valores) única e exclusivamente ao falecido patriarca Edward Pereira de Lacerda, afirma que este o fizera em nome e/ou representando o escritório “
Advocacia Lacerda
”, tanto que alega, em vários trechos, que “
o escritório na pessoa do Dr. Edward Pereira de Lacerda, levantou os valores pertencentes ao requerente e não repassou ao cliente
”, e, ao final, referindo-se ao falecido advogado patriarca, arremata dizendo que “
foi comprovado que os valores foram sacados pelo requerido
” (cf. Id. no 59606427 - Pág. 10 dos autos de origem).

Embora o corréu Wesley Sanches Lacerda tenha igualmente arguido sua ilegitimidade passiva em contestação (cf. Id. no 59606428 - Pág. 86/89 dos autos de origem), o MM. Juiz analisou apenas a preliminar suscitada pelo corréu/agravante Paulo Sillas Lacerda, rejeitando-a sob os seguintes fundamentos:

“Da Ilegitimidade do Requerido Paulo Silas Por Inexistência de sociedade advocatícia e Atuação no Processo Trabalhista objeto desta lide

Alega o Requerido PAULO SILLAS LACERDA deve ser excluído do polo passivo desta ação, como uma das três partes, podendo permanecer apenas como Herdeiro Requerido, juntamente com os demais irmãos Herdeiros pois não atuou na ação trabalhista, objeto dos autos.

Entretanto, apesar do requerido alegar que não teria sociedade de advogados com o pai, é possível verificar seu nome do contrato de sociedade nas folhas 437-438 dos autos, inclusive, com sua assinatura com firma reconhecida.

Além disso, apesar do requerido dizer que não atuou no processo trabalhista que não fora juntado aos autos o contrato de prestação de serviços, vê-se ainda que na petição inicial constou seu nome como advogado peticionante, bem como na procuração de fl. 39.

Assim não tem como alegar desconhecer a sociedade anteriormente feita entre o requerido Paulo e seu pai Edward Pereira Lacerda, e por isso afasto a preliminar arguida”.

Verifica-se, portanto, que, a despeito da veemente insurgência manifestada em sede de Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão agravada, o MM. Juiz se ateve à teoria da asserção ao rejeitar a arguição preliminar, ainda que tenha se omitido em relação ao corréu Wesley Sanches Lacerda.

Assim, se o autor, na inicial, afirma a existência de sociedade entre o patriarca e seus dois filhos, e sustenta que, representando o Escritório de Advocacia, o falecido reteve indevidamente os valores levantados, restam preenchidas as condições da ação, especialmente no tocante à legitimidade passiva dos corréus.

Deste modo, deve ser relegada à discussão meritória a tese de que o réu Wesley Lacerda não teria qualquer responsabilidade sobre os fatos porque, à época, já tinha sido investigo no nobre cargo de Promotor de Justiça e, portanto, já exercia função incompatível com a advocacia, e de que o réu Paulo Sillas Lacerda não poderia ser responsabilizado porque nunca existiu qualquer sociedade de fato ou regular entre os três familiares, ou porque, nas palavras dos declaratórios, “
não havia sociedade quando da propositura da ação
(trabalhista)
pelo Dr. Edward
”, ou porque “
o Dr. Edward faleceu em 22/04/2008, de modo que não existia qualquer sociedade em 2014, ano do protocolo da presente ação
”, ou, ainda, porque “
toda e qualquer sociedade de fato se extingue com a morte, e mais, que os sócios só respondem por ações propostas nos 5 (cinco) anos posteriores à extinção da sociedade
” (sic – cf. Id. no 60354613 - Pág. 7 dos autos de origem).

Pode-se dizer exatamente o mesmo em relação às objeções alusivas ao fato de que “
o dinheiro fora direcionado para a conta do Dr. Edward e não para uma conta de sociedade advocatícia, que
(...)
só possui efeitos com registro na OAB
” (sic – cf. Id. no 60354613 - Pág. 7 dos autos de origem).

Quanto à tese de ilegitimidade dos herdeiros do autor para buscar indenização pelos danos morais por ele alegadamente suportados, cabe anotar apenas que, de acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o espólio e os herdeiros possuem legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus
” (AgInt no AREsp n. 1.567.104/SP), pelo que deve ser mantida a conclusão de rejeição dessa arguição preliminar, inclusive porque as críticas recursais se fundam em questões meritórias, como a tese de que “
o único que poderia ser condenado, caso comprovado qualquer ilícito, seria o próprio Dr. Edward, já que os herdeiros não cometeram
(ato ilícito gerador de)
danos morais
” (sic – cf. Id. no 111687497 - Pág. 35).

Por fim, admito que, de fato, a r. decisão agravada se omitiu quanto à condenação dos autores aos ônus sucumbenciais em razão da extinção do feito sem resolução do mérito em relação às cônjuges indevidamente incluídas no polo passivo da lide.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para complementar a r. decisão agravada e, considerando a extinção do feito sem resolução do mérito no tocante às rés
corrés Wilsa e Erika Lacerda,
condenar os autores aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022